Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-63.2024.8.11.0033
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000847-63.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAO JOSE DO RIO CLARO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.500.949/0001-60 (APELANTE), WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.759.371-22 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONTROLADOR INTERNO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE NÃO PREVISTA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXONERAÇÃO ANULADA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pela Câmara Municipal de São José do Rio Claro-MT contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança. A sentença anulou o ato de exoneração e determinou a reintegração do servidor ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode exigir, para fins de investidura em cargo público, requisito não previsto no edital do concurso público, fundamentando-se em legislação municipal; (ii) estabelecer se a exigência de inscrição na OAB como requisito para investidura no cargo de Controlador Interno é compatível com a natureza do cargo e com o Estatuto da Advocacia; (iii) determinar se a exoneração do servidor, após aprovação, posse e exercício regular do cargo, viola os princípios da vinculação ao edital, proteção da confiança legítima e boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório constitui postulado fundamental do regime jurídico dos concursos públicos, encontrando fundamento nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e isonomia, estabelecendo que o edital representa verdadeira lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

4.

O Edital nº 001/2022 estabeleceu de forma clara e inequívoca os requisitos para investidura no cargo de Controlador Interno (curso superior em Contabilidade, Direito, Administração ou Economia, idoneidade moral e reputação ilibada), não constando a exigência de inscrição em conselho de classe.

5.

A possibilidade prevista no edital de solicitação de "outros documentos" deve ser interpretada de forma a limitar a documentos complementares destinados a comprovar requisitos já previstos no edital ou de natureza meramente formal, não podendo a Administração Pública exigir requisitos substanciais não previstos no instrumento convocatório.

6.

A Lei Municipal nº 1.367/2022, que estabelece que o titular do órgão de controle interno deve ter formação "habilitado em seu conselho de classe", possui redação ambígua e não foi mencionada no edital do concurso, não podendo ser interpretada extensivamente para criar requisito não previsto no instrumento convocatório.

7.

A Ordem dos Advogados do Brasil não se configura tecnicamente como conselho de classe dos bacharéis em Direito, mas sim como entidade que regula o exercício da profissão de advogado, sendo a inscrição na OAB requisito para o exercício da advocacia, não para a obtenção do diploma de bacharel em Direito.

8.

A exigência de requisito não previsto no edital, após aprovação, convocação, posse e exercício do cargo por oito meses, viola os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, caracterizando comportamento contraditório da Administração Pública vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. O edital de concurso público constitui lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não podendo ser exigido, para fins de investidura em cargo público, requisito não previsto no instrumento convocatório, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia, segurança jurídica, proteção da confiança legítima e boa-fé objetiva. 2. A possibilidade de solicitação de "outros documentos" prevista em edital de concurso público deve ser interpretada restritivamente, limitando-se a documentos complementares destinados a comprovar requisitos já previstos no edital ou de natureza meramente formal, não autorizando a exigência de requisitos substanciais não previstos no instrumento convocatório. 3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
“caput”
; Lei Municipal nº 1.367/2022, art. 9º, inciso VIII, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 1000357-69.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 12/10/2022

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se

de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1000847-63.2024.8.11.0033, concedeu a segurança para anular o ato de exoneração do Impetrante do cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal, determinando sua reintegração ao referido cargo, nos termos e exatas condicionantes do Edital de Convocação n. 001/2023.

Em suas razões recursais, a Câmara Municipal de São José do Rio Claro-MT, sustenta, em síntese, que a sentença do Juízo
a quo
teria incorrido em equívoco ao consignar que não houve previsão no edital de concurso público, argumentando que o instrumento convocatório previu a possibilidade de a Administração Pública exigir, para a posse e investidura, demais documentos nos termos da legislação em vigor, e que a Lei Municipal nº 1.367/2022, vigente à época, exige que o candidato apresente inscrição no conselho de classe.

Argumenta, também que a Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de suas peculiaridades
sui generis
, é tida como um conselho de classe profissional, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Aduz que o artigo 30, inciso I, do Estatuto da OAB, citado na sentença recorrida, apenas estabelece impedimento para o exercício da advocacia contra a Fazenda Pública que remunere o servidor, não vedando a inscrição na entidade de classe.

Sustenta que o precedente administrativo da OAB citado na sentença recorrida refere-se a cargo de Coordenador do Sistema de Controle Interno, que possui função de direção, situação diversa do cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal, que seria cargo de provimento efetivo, burocrático e ordinário.

Por fim, argumenta que o Apelado, no momento da posse, não atendeu um dos requisitos legais exigidos para investidura no cargo, qual seja, a inscrição no conselho de classe, prevista no artigo 9º, inciso VIII, alínea "a", da Lei Municipal nº 1.367/2022, e que a não observância dos requisitos constitucionais implica a nulidade do ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 290962607.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 3037302882.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber da possibilidade de a Administração Pública exigir, para fins de investidura em cargo público, requisito não previsto no edital do concurso público, fundamentando-se em legislação municipal superveniente ou contemporânea ao certame.

A presente controvérsia jurídica tem sua gênese na aprovação do Apelado, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, promovido pelo Município de São José do Rio Claro, destinado ao provimento de cargos efetivos na Prefeitura e Câmara Municipal, dentre os quais se incluía uma vaga para o cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal.

Conforme se extrai da análise dos autos, o candidato WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA, bacharel em Direito, logrou êxito no certame para o cargo de Controlador Interno.

Subsequentemente, tomou posse no cargo público para o qual fora aprovado.

O exercício regular das atribuições perdurou por aproximadamente oito meses, quando foi solicitado (Comunicado Interno nº 004/2020-GAB), para comprovar a sua habilitação junto à OAB.

Em resposta ao referido comunicado, o servidor apresentou manifestação escrita, na qual esclareceu não possuir inscrição na OAB, enfatizando, com propriedade, que o Edital nº 001/2022 não previa tal requisito como condição para a investidura no cargo.

A Administração Pública, por meio da Portaria nº 002/2024, determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar suposta "irregularidade da posse" do servidor.

Ao término do procedimento administrativo, foi proferida decisão que reconheceu a nulidade da posse e determinou a exoneração do servidor fundamentada na alegada ausência de cumprimento do requisito de inscrição no conselho de classe, previsto na Lei Municipal nº 1.367/2022.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, também denominado princípio da vinculação ao edital, constitui postulado fundamental do regime jurídico dos concursos públicos, encontrando seu fundamento último nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal.

O edital estabelece direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, que a ele se submetem voluntariamente ao se inscreverem no certame.

A possibilidade de a Administração Pública exigir requisitos não previstos no edital, ou de interpretar as disposições editalícias de forma extensiva, criaria situação de flagrante desigualdade entre os candidatos, violando o princípio constitucional da isonomia.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Edital nº 001/2022, que regeu o concurso público para o provimento do cargo de Controlador Interno da Câmara Municipal de São José do Rio Claro, estabeleceu, de forma clara e inequívoca, os requisitos para a investidura no cargo, quais sejam: curso superior em Contabilidade, Direito, Administração ou Economia, conforme se infere no Item 2 do edital (Id. 290961608).

Não consta do referido edital, em nenhum de seus dispositivos, a exigência de inscrição em conselho de classe como requisito para a investidura no cargo.

Importante destacar que o referido edital quando exigiu a inscrição em conselho de classe o fez de forma expressa, como ocorreu, por exemplo, no caso
do
Procurador Municipal e Engenheiro Civil, a teor do mesmo item acima mencionado.

Tampouco há menção à Lei Municipal nº 1.367/2022, que, segundo alega a Apelante, estabeleceria tal requisito.

É certo que o edital, em seu item 4.10, prevê que o candidato deverá apresentar outros documentos que se fizerem necessários.

Todavia, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma a permitir que a Administração Pública exija, no momento da posse, requisitos substancialmente diversos daqueles previstos no edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT – EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – CNH VENCIDA – DCOUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. I - Para fins de Mandado de Segurança, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, e que dispensa exame técnico e dilação probatória. II - O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, somente podendo ser imposto ao candidato o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos no instrumento convocatório. III – No entanto, importante ressaltar que a exigência de CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Conselho Tutelar, conforme estabelece o artigo 136 da Lei nº 8.069/90 (ECA). Assim, resta evidente a violação do direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a ilegalidade da exigência, conforme o parecer da douta procuradoria. IV – Segurança concedida – Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 1000357-69.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 12/10/2022)

A possibilidade de solicitação de "outros documentos" deve limitar-se a documentos complementares que se destinem a comprovar o preenchimento dos requisitos já previstos no edital, ou a documentos de natureza meramente formal, necessários à regularização da situação funcional do servidor.

Não se pode admitir que, sob o pretexto de solicitar "outros documentos", a Administração Pública venha a exigir o preenchimento de requisitos substanciais não previstos no edital, criando novas condições para a investidura no cargo.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e isonomia, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a exigência de inscrição em conselho de classe, não prevista no edital do concurso público, constitui flagrante violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não podendo ser imposta ao candidato aprovado como condição para a investidura no cargo.

No que tange ao argumento da Apelante de que a jurisprudência seria uníssona no sentido de que, mesmo havendo contradição entre o edital e a lei, esta deveria prevalecer, imperioso destacar que tal assertiva, embora contenha um núcleo de verdade, não se aplica à hipótese dos autos, conforme se demonstrará a seguir.

De fato, é princípio assente no Direito Administrativo que a lei prevalece sobre o ato administrativo, em decorrência do princípio da legalidade, que constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, caso haja contradição entre disposição editalícia e preceito legal, deve prevalecer a lei, podendo e devendo a Administração Pública anular o ato administrativo ilegal, em observância ao princípio da autotutela administrativa.

Todavia, a aplicação desse princípio ao caso concreto demanda análise cuidadosa e contextualizada, não podendo ser invocado de forma automática e irrefletida, sob pena de se chegar a conclusões juridicamente equivocadas.

Primeiramente, cumpre observar que não há, na hipótese dos autos, contradição entre o edital e a lei.

O edital estabeleceu determinados requisitos para a investidura no cargo de Controlador Interno, e a Lei Municipal nº 1.367/2022, invocada pela Apelante, estabelece outros requisitos.

Não se trata, portanto, de contradição, mas sim de omissão do edital em relação a requisito previsto em lei.

Essa distinção é fundamental, pois a contradição entre edital e lei pressupõe que ambos os atos normativos disciplinem a mesma matéria de forma divergente, situação em que, de fato, deve prevalecer a lei.

Já a omissão do edital em relação a requisito previsto em lei configura situação diversa, que demanda análise mais aprofundada.

Em segundo lugar, é preciso considerar que o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios e valores constitucionais.

Assim, caso o edital estabeleça requisito manifestamente ilegal ou inconstitucional, ou deixe de prever requisito essencial previsto em lei, a Administração Pública pode e deve corrigir o erro, anulando o ato administrativo viciado.

Todavia, essa correção deve ser feita de forma a preservar, na maior medida possível, os direitos dos candidatos que confiaram na regularidade do edital e nele se basearam para se inscrever no concurso.

Ademais, é preciso considerar que a Lei Municipal nº 1.367/2022, invocada pela Apelante como fundamento para a exigência de inscrição em conselho de classe, não estabelece, de forma clara e inequívoca, que tal requisito seja condição para a investidura no cargo de Controlador Interno.

O artigo 9º, inciso VIII, alínea "a", da referida lei estabelece que "o titular do órgão responsável pelo controle interno deverá satisfazer os seguintes requisitos: a) ter formação em curso de nível superior, habilitado em seu conselho de classe, em uma das seguintes áreas: Contabilidade, Administração, Economia ou Direito".

Quando a lei fala em “titular” do órgão responsável pelo controle interno, a quem está se referindo?

A qualquer Controlador Interno ou a pessoa que chefia ou coordena o grupo de Controladores Internos.

Como se pode observar, a referida lei é ambígua neste particular.

Ademais, é preciso considerar que a Ordem dos Advogados do Brasil não se configura, tecnicamente, como conselho de classe dos bacharéis em Direito, mas sim como entidade que regula o exercício da profissão de advogado.

Trata-se de distinção sutil, mas juridicamente relevante, pois a inscrição na OAB não é requisito para a obtenção do diploma de bacharel em Direito, mas sim para o exercício da advocacia.

Essa interpretação encontra respaldo na própria natureza jurídica da OAB, que, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, possui características
sui generis
, não se enquadrando perfeitamente no conceito de autarquia ou de conselho de fiscalização profissional.

A exigência de requisito não previsto no edital, após a aprovação, convocação, posse e exercício do cargo, caracteriza comportamento contraditório da Administração Pública, vedado pelo princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
, que constitui manifestação do princípio da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a Administração Pública, ao publicar o edital sem prever a exigência de inscrição em conselho de classe, ao convocar o candidato aprovado, ao receber a documentação por ele apresentada e ao dar-lhe posse no cargo, criou legítima expectativa de que o candidato preenchia todos os requisitos para a investidura.

Não pode, posteriormente, invocar a existência de requisito não previsto no edital para anular a posse e exonerar o servidor, sob pena de violar os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

Essa compreensão é reforçada pela circunstância de que a Administração Pública teve ampla oportunidade de verificar o preenchimento de todos os requisitos legais antes de dar posse ao candidato.

Se entendia que a inscrição em conselho de classe era requisito essencial para a investidura no cargo, deveria tê-lo previsto no edital ou, ao menos, exigido no momento da convocação e da posse.

A exigência de tal requisito somente após oito meses de exercício do cargo caracteriza conduta contraditória e desleal, que não pode ser tolerada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e boa-fé objetiva.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÀRIO, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026